Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0725387-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GILMAR PEREIRA VALADARES e outro, em favor de BRENO LOPES RIBEIRO, em face da decisão (Id 18039397) do Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina-DF, nos autos no 0003760-43.2018.8.07.0005, que negou pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 18039384), o impetrante narra que o paciente foi pronunciado por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Informa que o paciente está preso desde 15.2.2019, sem que tenha sido até agora marcado o julgamento pelo Júri, o que configura constrangimento ilegal, ainda mais diante da pandemia da Covid-19. Aduz que a decisão não encontra respaldo no ordenamento jurídico e não foi levado em consideração o estado psicológico das testemunhas, pois elas já estão com ideia formada quanto ao paciente, o qual nega ter participado do crime. Assevera que a prisão cautelar já atingiu sua finalidade e não persistem seus fundamentos, uma vez que encerrada a fase de investigação e de instrução criminal. Sustenta que a liberdade do paciente não configura risco algum. Ressalta a necessidade de observância do princípio constitucional da inocência, bem como da exceção à aplicação da medida extrema da prisão provisória. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, inclusive com uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que manteve a prisão foi assim fundamentada (Id 18039197): Em reexame à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória do réu, conforme regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de BRENO LOPES RIBEIRO permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos, a prisão foi decretada visando assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes ao caso. Por fim, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, CPP. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória do denunciado. Nota-se que a manutenção da prisão preventiva teve por fundamento assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Verifica-se dos autos prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, pelo que consta, encontra-se no fato de ter-se evadido do distrito da culpa, além do temor demonstrado por testemunha do fato e da gravidade concreta da conduta empregada no crime homicídio. A decisão que decretou a prisão destacou que a testemunha ocular do crime disse em seu depoimento que “na mesma noite, deixou o local onde morava com receio de represálias dos autores, tanto Breno quanto Bananais, que são de alta periculosidade” (Id 18039384). A soltura prematura pode inviabilizar o escorreito julgamento do júri, já que toda a prova é direcionada aos juízes leigos da causa. No que concerne ao transcurso do prazo para audiência de julgamento, em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, em cumprimento dos Decretos Distritais no 40.520/2020, 40.528/2020 e 40.529/2020, bem como das Portarias Conjuntas no 29 e 50, deste Tribunal, a não realização resta justificada. A situação excepcional que vivenciamos é fundamento razoável para a demora na realização da sessão, em cumprimento à Portaria desta Corte de Justiça. Ademais, nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, tampouco de que ele seja portador de doença ou que esteja com qualquer sintoma, sendo a preocupação mental por conta do vírus algo que afeta toda a sociedade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de julho de 2020 17:45:14. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator